Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.
1. Em razão da preclusão, resta obstada a reanálise de tese defensiva rejeitada por decisão contra a qual não foi interposto o recurso cabível.
2. Diante do manifesto intuito protelatório do presente recurso, o qual versa acerca de questões sabidamente preclusas ou desconexas com a realidade da lide de origem, é pertinente a aplicação da reprimenda prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.